Tribunal: TJMT
Processo: 1009908-52.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009908-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bloqueio de Matrícula, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), IBRAIM SARTORI - CPF: 465.309.591-49 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVADO), CARGIL FERTILIZANTES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO BEM INDICADO NOS AUTOS PELO AGRAVADO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE O IMÓVEL A SER PENHORADO ESTÁ COM SUA MATRÍCULA BLOQUEADA POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL - CONSTRIÇÃO POR TERMO NOS AUTOS - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 845, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em que pese o disposto no parágrafo 4º do artigo 214 da Lei nº 6.015/73, de acordo com o artigo 845, do CPC, a penhora é concretizada judicialmente, através de auto ou termo de penhora, sendo que a averbação no registro imobiliário não é condição essencial à sua existência.

Logo, o bloqueio da matrícula imobiliária não impede a formalização da penhora, a qual, porém, somente poderá ser averbada por expressa determinação judicial, conforme o já citado artigo 214, § 4º, da Lei nº 6.015/73 e determinado nos autos de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IBRAIM SARTORI em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000368-49.2004.811.0046 Código: 12236, movida em seu desfavor por GERSON LUIS WERNER, perante a 2ª Vara da Cível da Comarca de Comodoro/MT, que determinou a penhora do bem indicado nos autos, qual seja, Fazenda Mata Azul, situado na Rodovia BR 174, KM 450, da cidade de Comodoro/MT 37 km sentido Vilhena/RO.

Em suas razões, alega o agravante que existe bloqueio judicial do imóvel por ordem judicial, proferida na ação anulatória de nº 3617-61.2011.811.0046, em fase de Recurso Especial de nº 1850486/MT (2019/0352385-1), sendo irrelevante o fato de o recurso especial aviado pelo ora agravante em desafio ao acórdão que desconstituiu a sentença, ser destituído de efeito suspensivo.

Sustenta que, tendo em vista o bloqueio da matrícula, a penhora deve ser declarada inviável, não sendo permitido o registro de qualquer ato, nomeadamente a penhora, em imóvel cujo registro está gravado com o bloqueio, conforme Lei nº 6.015/73 em seu artigo 214, §4.

Assevera que a autorização para que se efetuem registros e/ou averbações na matrícula bloqueada judicialmente deve emanar do próprio juízo que determinou o bloqueio.

Por fim, defende a necessidade de afastamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão da Súmula 98/STJ.

Pede pela concessão da tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da decisão objurgada assim como o prosseguimento dos atos de penhora e avaliação a serem realizados, até o deslinde do presente recurso de Agravo de Instrumento.

No mérito, pugna seja provido o Agravo, reformando-se a decisão da primeira instância e determinado, caso o Exequente insista na penhora do imóvel indicado, deverá o presente feito permanecer suspenso até o deslinde do feito nº 3617-61.2011.811.0046, código – 38919.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 90539977).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 91686995).

Sem contraminuta do agravado (ID 93920981).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso reside em verificar a possibilidade de deferimento da penhora do imóvel de matricula nº. 263 do CRI de Comodoro-MT.

Cuidam-se os autos de Cumprimento de Sentença decorrente de condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, oriundo da Ação Anulatória de Título c/c Declaratória de Relação Obrigacional nº. 368-49.2004.811.0046 Código: 12236, que o Agravante move em face de Cargill Agrícola S/A.

Após diversas diligências para encontrar bens do executado, sem, contudo lograr êxito, o agravado indicou à penhora o desmembramento de três hectares da matrícula 263 do CRI de Comodoro-MT.

O magistrado singular, por meio da decisão de ID 89912956-p. 188/189, determinou a expedição de mandado de penhora do imóvel indicado, qual seja, Fazenda Mata Azul, situado na Rodovia BR 174, KM 450, da cidade de Comodoro/MT 37 km sentido Vilhena/RO.

O agravante, por sua vez, opôs embargos de declaração, por meio do qual salientou que o imóvel a ser penhorado está com sua matrícula bloqueada por força de ordem judicial, tornando a expropriação inviável e inexequível, nos termos do §4º do artigo 214 da Lei nº. 6.015/73.

Pois bem.

O referido artigo 214, §4º, da Lei nº 6.015/73 estabelece que:

“Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

(...)

§ 4º Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio.”

Assim, o oficial de registros públicos fica impedido de realizar novos atos registrais à margem da matrícula de imóvel após seu bloqueio, salvo por determinação judicial.

No entanto, conforme o artigo 845, do CPC, a penhora é concretizada judicialmente, através de auto ou termo de penhora, sendo que a averbação no registro imobiliário não é condição essencial à sua existência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - APRESENTAÇÃO DA MATRÍCULA DO BEM ALVO DA MEDIDA EXECUTIVA - CONSTRIÇÃO POR TERMO NOS AUTOS - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO §1º, DO ART. 845, DO CPC - DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. - Nos termos do §1º, do art. 845, do CPC, ‘a penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos’.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.19.133803-7/001, Relator: Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, Julgado em 30/04/2020)

Logo, o bloqueio da matrícula imobiliária não impede a formalização da penhora, a qual, porém, somente poderá ser averbada por expressa determinação judicial, conforme o já citado artigo 214, § 4º, da Lei n° 6.015/73 e determinado nos autos de origem.

Isto posto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021